Tribunal: TCU
Processo: 007.232/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3949/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.232/2020-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Claudestone dos Santos Coelho (XXX.460.065-XX); Claudio Lucindo Rodrigues Junior (XXX.712.304-XX); Isabela Dantas Mota (XXX.807.755-XX); Layra Souza de Oliveira (XXX.555.535-XX); Lidiane Lima de Sa (XXX.512.105-XX); Lucas Gomes de Souza (XXX.160.225-XX); Maria Jose dos Santos (XXX.095.205-XX); Marilia Rodrigues Carvalho (XXX.416.445-XX); Paulo Cesar dos Santos Abreu (XXX.313.783-XX); Yvanise Cleisiane Costa dos Santos (XXX.175.673-XX) 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.